Tribunal: TJPA
Processo: 0815058-25.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 13121 - Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815058-25.2023.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ADILAEL VILHENA DUTRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Militar estadual reformado. Isenção de Contribuição previdenciária. Necessidade de norma regulamentadora. Ausência de vícios no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por policial militar reformado contra acórdão que negara provimento ao seu agravo interno. O embargante ajuizou ação ordinária, buscando isenção de contribuição previdenciária e restituição de valores descontados de seus proventos. Em suas razões, alega a existência de omissão e de contradição no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou de contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, conforme entendimento pacífico do STJ e do STF.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, direta e suficiente todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes, especialmente quanto à exigência de norma regulamentadora específica para a concessão de isenção prevista nos arts. 37 e 89 da LC Estadual nº 142/2021.

5.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, entre seus fundamentos e sua conclusão, não se caracterizando por eventual discordância entre o julgado e as provas ou expectativas da parte.

6.

Embargos utilizados com finalidade infringente, de rediscutir matéria já decidida, em desvio da finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão que analisa de forma clara, completa e coerente os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados pelas partes não padece de vícios a ensejar embargos de declaração.

2.

A contradição que justifica embargos declaratórios é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com a divergência entre o entendimento judicial e os argumentos ou provas apresentadas.

3.

O uso dos embargos de declaração com propósito meramente infringente configura desvio de finalidade recursal, acarretando a devida rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXI; 42; 142, X; 149, § 1º; CTN, arts. 108, § 2º, e 111, II; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; LC Estadual nº 142/2021, arts. 37, parágrafo único, e 89, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.338.750/SC (Tema 1177), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21.10.2021; STJ, EDcl no REsp 1.982.917/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/2/2026 a 9/2/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitados os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0815058-25.2023.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: ADILAEL VILHENA DUTRA

EMBARGADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL (IGEPPS)

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADILAEL VILHENA DUTRA
em face do
Acórdão ID 29680977
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno ID 25661277.

O embargante ajuizou ação ordinária, alegando, em resumo, que: a) é policial militar e foi reformado no ano de 1997, por alienação mental; b) ajuizou a referida ação com o intuito de obter a isenção da contribuição previdenciária descontada de seus proventos desde abril de 2020; c) também pretende a restituição dos valores já descontados; d) seu direito estaria amparado nos arts. 37, parágrafo único, e 89, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº. 142, de 16/12/2021; e) tomou conhecimento dos descontos previdenciários em 2023, quando protocolou requerimento administrativo junto ao IGEPPS, sem obter êxito. Ao final, pleiteou a concessão de antecipação de tutela, para que fosse determinada a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária. No mérito, pediu a confirmação da tutela provisória, a isenção do pagamento de contribuições previdenciárias, bem como a restituição dos valores já descontados.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da sentença ID 22397143.

O IGEPREV interpôs o recurso de apelação ID 22397145, o qual foi parcialmente provido, nos termos da decisão monocrática ID 25148129, resultando na reforma da sentença e na total improcedência dos pedidos formulados na peça vestibular.

Inconformado, o demandante interpôs o agravo interno ID 25661277, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão ID 29680977.

Irresignado, o militar opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, que:

(i)

Há contradição e omissão no acórdão embargado quanto à análise dos arts. 37 e 89 da LC Estadual nº 142/2021, que já preveriam a isenção da contribuição previdenciária para militares reformados por doenças incapacitantes, como a alienação mental;

(ii)

A incapacidade definitiva do autor consta da Ata da Junta Médica Oficial da PMPA (ID 22397082), que o reformou por alienação mental, diagnóstico reiteradamente reconhecido como causa de isenção em outras normas e decisões administrativas;

(iii)

houve omissão quanto à decisão administrativa favorável à isenção, emitida pelo próprio IGEPPS, e que reconheceu o direito à isenção a partir de janeiro de 2025;

(iv)

A decisão impugnada diverge do entendimento majoritário das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Requer, ao final, a modificação do julgado para reconhecer o direito à isenção previdenciária, com restituição dos valores indevidamente descontados; ou, subsidiariamente, a anulação da sentença de origem, com extinção do processo sem resolução de mérito.

O embargado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 26722735, asseverando a inexistência de vícios no Acórdão e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito constitucional e previdenciário. Agravo interno em apelação. Ação ordinária. Policial militar reformado por alienação mental. Contribuição previdenciária. Lei Federal nº. 13.954/2019. Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema 1177). Legislação estadual. Isenção dependente de regulamentação específica. Inaplicabilidade da equidade. Ausência de demonstração do direito alegado. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por policial militar reformado por alienação mental contra decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação do IGEPPS, reformando sentença de procedência e julgando improcedentes os pedidos de isenção da contribuição previdenciária e restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à isenção da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos, à luz da legislação estadual e da jurisprudência do STF, e se tem direito à restituição dos valores já descontados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional 103/2019 atribui à União competência privativa para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, sem excluir a competência dos Estados para fixar alíquotas de contribuição.

4.
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, incluído pela Lei nº 13.954/2019 (RE 1.338.750/SC – Tema 1177).

5. A legislação estadual (LC nº 142/2021, arts. 37, parágrafo único, e 89, V) prevê a possibilidade de isenção para militares inativos portadores de doenças incapacitantes, mas a norma tem eficácia limitada e depende de regulamentação específica.

6.
A ausência de norma regulamentadora e a necessidade de interpretação literal das hipóteses de isenção (CTN, arts. 108, § 2º, e 111, II) impedem o reconhecimento do direito invocado, sendo inviável a aplicação da equidade com base em outras leis.

7. O agravante não comprovou a existência de norma estadual regulamentadora que enquadre sua enfermidade, tampouco apresentou prova válida de reconhecimento administrativo de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A isenção de contribuição previdenciária para militares estaduais reformados por doença incapacitante constitui norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação específica estadual
.

2.
O Poder Judiciário não pode estender hipóteses de isenção tributária por analogia ou equidade
.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXI; 42; 142, X; 149, § 1º; CTN, arts. 108, § 2º, e 111, II; LC Estadual nº 142/2021, arts. 37, parágrafo único, e 89, V; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.338.750/SC (Tema 1177), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21.10.2021; STF, ACO 3396/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.10.2020; STF, ACO 3350/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2021; STF, RE 630137/DF (Tema 317), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.03.2021”. (Grifo nosso).

O embargante alega, em resumo, a existência de omissão e de contradição no Acórdão embargado.

A simples leitura do Acórdão é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita
,
com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação
.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição
.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. (Grifo nosso). No mesmo sentido, cito o seguinte julgado recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

(...).

(EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)”. (Grifo nosso).

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

a)

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.338.750, de relatoria do ministro Luiz Fux, em 26/10/2021, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema nº. 1177):

“
A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI, da Constituição, na redação da EC 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade
”. (RE 1338750 RG, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, julgado em: 21.10.2021, divulg. 26.10.2021, public. 27.10.2021)”. (Grifo nosso).

b)

A decisão da Suprema Corte foi modulada, para preservar a higidez dos recolhimentos das contribuições previdenciárias efetuados nos moldes da Lei nº. 13.954/2019;

c)

O Estado do Pará editou a Lei Complementar nº. 142, de 16/12/2021, instituindo o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado Pará, prevendo a incidência dos descontos previdenciários sobre os proventos dos militares inativos e pensionistas;

d)

Conforme estabelecido nos arts. 37, inciso II e parágrafo único, e 89, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº. 149/2021, o benefício fiscal pleiteado pelo recorrente (isenção de contribuição previdenciária) depende de norma regulamentadora estadual, na qual serão indicadas as doenças ensejadoras de isenção pretendida;

e)

As leis citadas nas razões recursais não versam, de forma específica e taxativa, sobre a isenção previdenciária pretendida, ou seja, não regulamentam as normas de eficácia limitada insculpidas nos citados arts. 37, inciso II e parágrafo único, e 89, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº. 149/2021;

f)

As leis invocadas pelo agravante não podem ser simplesmente estendidas ao caso concreto, sob o argumento de equidade;

g)

A taxatividade das hipóteses de isenção e a impossibilidade de utilização da equidade no caso concreto decorrem dos arts. 108, § 2º, e 111 do CTN;

h)

A concessão de isenção sem a devida norma regulamentadora violaria os dispositivos acima citados, bem como causaria prejuízo à arrecadação previdenciária e aos demais militares inativos, sobretudo considerando possível efeito multiplicador;

i)

O agravante não demonstrou o reconhecimento administrativo de sua pretensão, pois apenas juntou um suposto parecer favorável ao seu pleito.

Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2026